Tribunal: TJMT
Processo: 1014399-68.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014399-68.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS (IMPETRADO), JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), KARINE CHRISTINE FARIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 055.601.431-62 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERSON VINICIUS ROGERIO MORAES DA SILVA - CPF: 083.440.401-08 (PACIENTE), Juíza da nona vara criminal de Cuiaba (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA SEM REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL – PERTINÊNCIA – PRISÃO DE OFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO QUE PREVALECE ATUALMENTE NOS TRIBUNAIS SUPERIORES – PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA – ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO
.

A
jurisprudência pátria, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, tem se inclinado pela impossibilidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva pelo magistrado, quando inexistente pedido nesse sentido.

A
Lei n. 13.964/2019, que entrou em vigor na data de 23.1.2020, alterou a redação do artigo 311 do Código de Processo Penal, e passou a prestigiar o sistema acusatório, proibindo o juiz de decretar a custódia cautelar de ofício, ao dispor que a decretação da prisão preventiva depende de provocação
“do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Rogerson Vinicius Rogerio Moraes da Silva
, apontando como autoridade coatora a Juíza da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Conforme já consignado quando do exame da liminar, a impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 20.7.2022, pela prática, em tese, das infrações penais de vias de fato, ameaça, perseguição e violência psicológica contra a mulher, descritos no artigo 21 da Lei n. 3.688/41, e nos artigos 147, 147-A e 147-B, todos do Código Penal.

Aduz que na audiência de custódia, após a homologação da prisão em flagrante delito, a juíza singular decretou a prisão preventiva do beneficiário, aduzindo que a custódia cautelar seria necessária para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução processual.

Entretanto, segundo a impetração, a referida decisão não pode subsistir, pois a prisão foi decretada de ofício pela magistrada, sem que houvesse representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, inclusive porque o Promotor de Justiça que participou do referido ato requereu a concessão da liberdade provisória, mediante a imposição de medidas cautelares e de medidas protetivas.

Afirmou ainda que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva; disse que o beneficiário é primário e ostenta predicados pessoais favoráveis; destacou que haveria ofensa ao princípio da homogeneidade, já que as infrações penais, em tese, praticadas, não permitiram a fixação de regime prisional fechado; e que as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para resguardar a ordem pública e também a ofendida.

Diante de tais asserções, requereu a concessão da ordem de
habeas corpus
, inclusive liminarmente, para que fosse relaxada a prisão preventiva do paciente, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão caso se entendesse necessário, providência que almeja ver confirmada quando do julgamento do mérito da presente ação constitucional (Id. 136149660).

Acostou documentos (Id. 136149659).

A liminar foi deferida (Id. 136290181).

As informações foram acostadas no Id. 136806167.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 137755682).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, almeja-se no presente
mandamus
a revogação da prisão preventiva decretada contra
Rogerson Vinicius Rogerio Moraes da Silva
,
ao argumento principal de que
a magistrada
a quo
decretou a constrição cautelar
sem que houvesse representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, havendo ofensa ao
artigo 311 do Código de Processo Penal, que após a recente alteração, passou a proibir que o juiz decrete a custódia cautelar de ofício.

Analisando detidamente os autos, constato que a autoridade apontada como coatora decretou a custódia preventiva do paciente, sem que existisse pedido da autoridade policial ou mesmo do Ministério Público, havendo manifestação ministerial em sede de audiência de custódia, na qual o Promotor de Justiça postulou a “
concessão da liberdade provisória, mediante a aplicação das medidas cautelares e protetivas requeridas”
(Id. 136149659, p. 74).

Portanto, da análise dos autos, e considerando as peculiaridades apresentadas pelo denominado “Pacote Anticrime”, verifico a ilegalidade

da prisão preventiva no presente caso, por violação à nova regra entabulada no Código de Processo Penal.

Com efeito
, a Lei n. 13.964/2019, que entrou em vigor na data de 23.1.2020, alterou a redação do artigo 311 do Código de Processo Penal, passando a prestigiar o sistema acusatório, proibindo o juiz de decretar a custódia cautelar de ofício, ao dispor que a decretação da prisão preventiva depende de provocação
“do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial”.

Impende consignar que já proferi decisão mantendo a custódia cautelar na hipótese como a dos autos, contudo, tal fato ocorreu especialmente em razão do estado excepcional vivenciado em decorrência da pandemia da Covid-19, em que foram alterados alguns trâmites processuais – suspensão de audiência de custódia ou ausência de prévia vista ao
parquet –
, e também pela controvérsia existente na jurisprudência, inclusive dos Tribunais Superiores, sobre essa nova disposição legal ora em apreço.

O entendimento, na época, era no sentido de ser possível a conversão da prisão em preventiva quando o magistrado tomasse ciência do auto de prisão em flagrante do indivíduo e, ao verificar a sua legalidade, o homologava, bem como confirmava a imprescindibilidade da constrição, diante da presença dos requisitos legais exigidos.

Entretanto,
atualmente a jurisprudência pátria tem se inclinado pela impossibilidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva pelo magistrado, quando inexistente pedido nesse sentido.

Sobre o tema, trago o seguinte precedente deste egrégio Tribunal de Justiça. Veja-se:

“...HABEAS CORPUS – FURTO – DESOBEDIÊNCIA E EMBRIAGUES AO VOLANTE – PRISÃO PREVENTIVA – CUSTÓDIA DECLARADA DE OFÍCIO – PEDIDO DE RELAXAMENTO – ILEGALIDADE DA PRISÃO DE OFÍCIO – ILEGALIDADE EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DA AUTORIDADE POLICIAL, REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU DAS PARTES DO PROCESSO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STF, STJ E TJMT – ORDEM CONCEDIDA– PEDIDO JULGADO PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA CONFIRMANDO A LIMINAR DEFERIDA. As Cortes Superiores firmaram o entendimento de que é ilegal a decretação, de ofício, da custódia preventiva pelo magistrado, sob o argumento de que com a vigência Lei n. 13.964/2019, a custódia preventiva, bem como as demais medidas cautelares, somente poderão ser decretadas quando houver expresso requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial, não podendo o juiz agir de ofício em nenhuma hipótese, nem mesmo para converter a prisão em flagrante em preventiva, sob pena de flagrante ilegalidade. Pedido julgado procedente. Ordem concedida, liminar ratificada.”
(TJMT, N.U 1006117-41.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18.5.2022, publicado no DJe 23.5.2022).

No presente caso, verifica-se que não houve representação pela autoridade policial da prisão preventiva, e que o Ministério Público, em sede de audiência de custódia, requereu a concessão da liberdade provisória ao paciente, mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas e de medidas protetivas. Ainda assim, a magistrada de primeiro grau converteu de ofício a prisão em flagrante em preventiva.

Segundo o entendimento atualmente majoritário, somente é legítima a conversão da prisão em flagrante em preventiva, no contexto da realização de audiência de custódia, quando houver requerimento pelo
parquet
ou representação pelo delegado de polícia, nos moldes do artigo 311 do Código de Processo Penal. Portanto, é necessário pedido formal e expresso dirigido ao Juízo competente, haja vista que o poder geral de cautelar do juiz não o autoriza a agir por iniciativa própria quando em detrimento da liberdade individual, motivo pelo qual a prisão do paciente é ilegal.

Ante o exposto, em dissonância do parecer ministerial,
concedo
a ordem para
confirmar a liminar
e revogar a prisão preventiva do paciente
Rogerson Vinicius Rogerio Moraes da Silva
, ficando assentado, contudo, que deverá cumprir as medidas cautelares e protetivas fixadas quando do deferimento da liminar, que serão mantidas até que haja deliberação em contrário do juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022